Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723967-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: FABIANA PEREIRA DA SILVA DECISÃO ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 158666099, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra FABIANA PEREIRA DA SILVA, que declinou de ofício da competência, in verbis: “Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se da Convenção do Condomínio em seu artigo 38o (id. 139065167) estabelece de forma expressa que:" fica eleito o foro da comarca onde está situado o imóvel, com renúncia expressa a qualquer outro por mais especial que o seja". Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 2a VETE consta com cerca de 7.000 feitos em andamento, tendo sido distribuídos 209 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Assim sendo, nos termos do art. 63, § 1o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaiso do Goiás - GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Há relevância na fundamentação recursal quanto à competência prevista no art. 781, inc. I, do CPC ser de natureza relativa e demandar alegação da parte contrária. Assim, há probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano também está presente, ante a iminência de os autos serem remetidos para a Comarca de Valparaíso de Goiás, sem que haja o reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o processo originário até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora